Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0711151-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: PATRICIA MONTENEGRO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta G44 Brasil S.A. e Outros contra a r. sentença de ID 27976916, proferida nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em seu desfavor por Patrícia Montenegro da Silva, em que o d. Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado. Em suas razões recursais (ID 27976925), sustentam os apelantes, preliminarmente, a incompetência do juízo a quo (2a Vara Cível de Ceilândia), ao fundamento de que a demanda versa sobre direitos adquiridos por meio de uma Sociedade em Conta de Participação, mais conhecida como SCP, regida pelos artigos 991 a 996, o que atrai a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF para processamento e julgamento do feito. Subsidiariamente, defendem o encaminhamento dos autos da uma das varas cíveis de Taguatinga/DF, local da sede da empresa requerida. Suscitam, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam das empresas demandadas e seus sócios, à exceção da G44 Brasil S/A, porquanto figura como signatária do contrato entabulado. Refutam, outrossim, a tese de grupo econômico. No mérito, argumentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de valores a serem restituídos. Pedem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão proferida ao ID 28070214, foi determinando o sobrestamento do feito, diante a pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Outrossim, diante do julgamento do mencionado IRDR pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão de mérito publicado em 8/7/2022, com trânsito em julgado em 9/8/2022, os autos retornaram conclusos a esta Relatoria (Certidão ID 39461397). Nesse contexto, considerando que o julgamento do recurso de apelação se encontra suspenso por força de decisão que determinou o sobrestamento do feito, intime-se a parte ré, ora apelante – G44 Brasil S.A. e Outros –, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora